Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705354-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL AGRAVADO: CANDIDA MARIA DAS NEVES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Condomínio do Centro Comercial e Empresarial Pátio Capital contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos de no 0708918-56.2019.8.07.0020. Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 14858076) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Considerando que o agravante pleiteou a extinção e o arquivamento definitivo do recurso, operou-se o trânsito em julgado. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro